Tribunal: TJSP
Processo: 2248610-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – Alegação de nulidade de citação – Inocorrência – Citação válida realizada na pessoa encontrada no endereço da sede da empresa agravante – Aplicação da teoria da aparência - Ônus da impugnante em demonstrar que o aviso de recebimento foi assinado por pessoa estranha à empresa – Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248610-20.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROD CAR
AUTOMÓVEIS LTDA, é agravado DIEGO SILVA MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248610-20.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36178
AGRV. No: 2248610-20.2019.8.26.0000
FORO: FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
AGTE.: ROD CAR AUTOMÓVEIS LTDA
AGDO.: DIEGO SILVA MACHADO
*EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE Alegação de nulidade
de citação Inocorrência Citação válida realizada na pessoa
encontrada no endereço da sede da empresa agravante Aplicação
da teoria da aparência - Ônus da impugnante em demonstrar que o
aviso de recebimento foi assinado por pessoa estranha à empresa
Decisão mantida Recurso não provido*
Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto em
face da r. decisão de fls. 43/44 que rejeitou a exceção de preexecutividade,
rechaçando a alegação de nulidade de citação.
Aduz a agravante que o aviso de recebimento foi recebido
por pessoa estranha; que tal pessoa não faz parte dos quadros de funcionários
da embargante e também é desconhecida no auto shopping; que se trata de
um auto shopping, com fluxo intenso de pessoas, de modo que a
correspondência pode ter sido entregue a terceiro.
Recurso tempestivo, processado sem a concessão do efeito
ativo.
É o relatório.
Com efeito, no caso dos autos, o aviso de recebimento foi
recepcionado no endereço do estabelecimento comercial da empresa, qual
seja, Avenida das Nações Unidas, 22505, loja 01, local indicado como sede da
agravante, conforme ficha cadastral de fls. 61/62 da demanda originária.
Destarte, não pairam dúvidas de que a carta de citação foi
corretamente endereçada, sendo válida a citação efetivada pelos correios (fls.
77 dos autos de origem).
Aplica-se, portanto, no caso, a teoria da aparência,
presumindo-se que aquele funcionário que recepcionou a carta de citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248610-20.2019.8.26.0000 -Voto no
3
estava devidamente investido dos poderes necessários para o ato, razão pela
qual se considera válida a citação da ré.
Outro não é o entendimento do renomado jurista Cândido
Rangel Dinamarco, em sua obra, Instituições de Direito Processual Civil, vol.
III, 2a ed., pág. 408; acerca da legalidade do ato: “é uma legítima projeção
da teoria da aparência...”.
Conforme entendimento do C. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. MONITÓRIA. CITAÇÃO. VALIDADE. TEORIA
DA APARÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DOS
TÍTULOS.
MATÉRIA
PROBATÓRIA.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento desta Corte,
que adota a teoria da aparência, considera-se válida a
citação da pessoa jurídica efetivada na sede ou filial da
empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de
funcionário.
Precedentes.
(...)”(AgRg
no
AREsp
601.115/RS,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
24/03/2015,
DJe
30/03/2015)
“Ademais, já se decidiu que “É válida a citação de pessoa
jurídica por via postal, quando implementada no endereço
onde se encontra o estabelecimento do réu, sendo
desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso
de recebimento assinado por representante legal da
empresa” (STJ. 4a Turma. REsp 582.005. Min. Fernando
Gonçalves, j. 18.03.04).
A citação de pessoa jurídica, por carta, com aviso de
recebimento, atende os requisitos legais se entregue no domicílio da empresa,
recebida por empregado, prescindindo que este tenha poderes de gerência ou
administração. Assim, reconhece-se como válida citação feita em pessoa que
se encontrava no estabelecimento da ré e se identificou ao firmar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248610-20.2019.8.26.0000 -Voto no
4
recebimento da correspondência.
“Prestação de serviços - Indenização - Impugnação à
execução - Nulidade de citação - Carta recebida no
endereço da empresa - Inexistência - Agravo improvido.”
(TJSP
-
Agravo
de
Instrumento
990092623133
-
Relator(a): Vianna Cotrim - Comarca: Itararé - Órgão
julgador: 26a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 16/12/2009 - Data de registro: 19/01/2010)
“Embargos à execução. Inexistência de nulidade da
citação. O aviso de recebimento pode ser assinado por
funcionário da pessoa jurídica. Endereço correto e
assinatura legível. Presunção de ser o empregado
subscritor
o
responsável
pelo
recebimento
das
correspondências. RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Sem
Revisão 992051367156 (907023900) - Relator(a): Beatriz
Braga - Órgão julgador: 27a Câmara do D.QUARTO Grupo
(Ext. 2° TAC) - Data do julgamento: 16/01/2007 - Data
de registro: 18/01/2007)
Não bastasse, caberia à ré apresentar provas que
revelassem indícios suficientes para afastar a presunção fundada na teoria da
aparência, não sendo suficientes os documentos acostados aos autos para
demonstrar que a pessoa que recebeu a carta é desconhecida pela
administração do edifício ou ainda que não figurava em seu quadro de
funcionários.
Como bem pontuado pelo r. juízo a quo “a executada
reconhece que seu estabelecimento está situado no endereço em que recebida
a carta de citação, e não trouxe aos autos elementos probatórios aptos a
corroborar a sua versão, de que a pessoa que recebeu a carta é estranha a
seus quadros ou à administração do edifício em que estabelecida, de modo
desconstituir a presunção de que a citação foi recebida nos moldes do art.
248, §2o, parte final, do Código de Processo Civil”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248610-20.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Desta forma, a r. decisão agravada deve ser mantida tal
como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator